Tribunal: TJDFT
Processo: 0705224-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. USO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO 1/8. RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06 quando o conjunto probatório demonstra a prática da traficância pelo réu, que foi flagrado no momento em que vendia a droga para o usuário.

2. Consoante o entendimento jurisprudencial majoritário, na primeira fase da dosimetria da pena, mostra-se adequada a incidência do coeficiente de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, por se mostrar proporcional e razoável.

3. Se há documento hábil nos autos a comprovar que o réu era menor de 21 (vinte e um) anos à época do fato, deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa prevista no art. 65, inc. I, do CP.

4. Recurso do Ministério Público conhecido e provido.

5. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.